Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718697-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS D E S P A C H O O agravante pugna, prefacialmente, pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. Embora o recorrente tenha apresentado a declaração de hipossuficiência e o extrato de recebimento de benefício previdenciário no importe de R$ 1.200,00, o imóvel que ensejou a presente lide foi adquirido pelo montante de R$ 100.000,00 no ano de 2011 (ID no 36160318, p. 1). Da mesma forma, apesar de sequer ter sido intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID no 36229047, oportunidade em que impugna o requerimento da benesse pelo agravante e apresenta formulário de informações do INFOJUD em que constam diversos imóveis de propriedade do recorrente. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça melhor a sua real situação econômico-financeira. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora